Tribunal: TJDFT
Processo: 0000903-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Inexiste vício se de omissão se a questão apresentada nos embargos está devida e claramente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção do Colegiado, manter a condenação do embargante pelo delito de dano qualificado.
III - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da parte.
IV - Embargos de declaração rejeitados.